Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
3 – “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se' não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
4 – Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe ao devedor comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato.
Apelação Cível provida. Maioria Qualificada.